Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729335-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BRAGA OLIVEIRA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo Braga Oliveira em face da r. decisão (ID 38941273, fls. 143/144) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Credibraz Representação Comercial e Consultoria Eireli e Outros, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a cessação de descontos de parcelas de empréstimos consignados pelas instituições financeiras na conta corrente do Agravante. Afirma, em resumo, que a Ré Credibraz “ofereceu uma possibilidade de ganhos financeiros mediante a realização de um empréstimo consignado”. Explica que atendeu às solicitações da referida Ré, contratou empréstimo junto ao Banco Itaú, segundo Réu, e repassou o dinheiro para a Credibraz que, por sua vez, pagaria mensalmente ao Autor uma parcela maior do que o valor das mensalidades devidas ao Banco Itaú. Informa que fez procedimento semelhante junto à terceira Ré, Horus Assistência Financeira, e o Banco Alfa, quarto Réu. Aduz que as correspondentes bancárias, Credibraz e Horus, cumpriram a avença durante alguns meses, mas deixaram de repassar a ele os valores devidos. Assevera que foi vítima de fraude, razão pela qual devem cessar os descontos em sua folha de pagamento. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento dele em razão dos referidos empréstimos. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, como destacado na r. decisão agravada, a análise dos argumentos trazidos aos autos pela parte Autora demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Destaque-se que, nesta fase inicial do processo de origem, não é possível afirmar suposta responsabilidade das instituições financeiras, pois o próprio Agravante admite que contratou os empréstimos que deram origem à dívida. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator